Tribunal: TJDFT
Processo: 0732268-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0732268-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREDIGAS ENGENHARIA, COMERCIO, MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA - EPP AGRAVADO: PRESTIGE ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA DESPACHO Em atenção ao que dispõem os arts. 9o e 10 do CPC, intime-se a Agravante para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação acerca da preliminar suscitada pela parte recorrida em sede de contrarrazões (id. 30433803). Intimem-se. Brasília/DF, 5 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora